Tribunal: TJDFT
Processo: 0738151-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. ART. 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. O COMPORTAMENTO DO SENTENCIADO DEVE SER AFERIDO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. DECISÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prática de falta grave durante a execução da pena, no caso, o cometimento de novo crime doloso, ainda que há mais de 12 (doze) meses, é motivo idôneo para afastar o benefício do livramento condicional, diante da ausência de requisito subjetivo indispensável.
2. O preenchimento do art. 83, inciso III, do Código Penal, é obrigatório, pois do caso contrário poderia colocar em risco a coletividade com prematura liberdade condicional do apenado.
3. Para a concessão do livramento condicional é necessário que o sentenciado possua bom comportamento carcerário que deve ser aferido durante toda a execução da pena.
4. Não preenchidos os requisitos subjetivos exigidos pela Lei Penal, inviável se torna a concessão do livramento condicional.
5. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
6. Recurso conhecido e desprovido.